Tribunal: TJBA
Processo: 8007559-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007559-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PATRICIA CARDOSO RODRIGUES Advogado(s): AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REFATURAMENTO E DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO. COBRANÇA ABUSIVA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. MULTA COERCITIVA. RECURSO PROVIDO. Caso em análise: 1. Agravante ajuizou ação anulatória de débito em face da concessionária de serviço de água (EMBASA), narrando que, após manter consumo histórico de 11m3/mês, passou a receber faturas com consumo superior a 30m3 e valores superiores a R$ 700,00, sem alteração do perfil de uso. 2. Alega que o aumento decorreu de defeito no hidrômetro, posteriormente substituído, quando os valores voltaram ao padrão anterior. 3. Mesmo após liminar que determinava o restabelecimento do serviço, o fornecimento de água foi suspenso novamente com base em débitos ainda judicialmente questionados. Questão em discussão: 4. Legalidade da suspensão do fornecimento de água, serviço público essencial, com base em débitos impugnados em juízo e supostamente originados de erro de medição. Razões de decidir: 5. Comprovado o retorno do consumo ao padrão histórico após substituição do hidrômetro e ausente laudo técnico que ateste a regularidade do equipamento anterior, configura-se violação à boa-fé objetiva e ao dever de continuidade do serviço (CDC, art. 22). 6. A interrupção do fornecimento, além de abusiva, afronta decisão judicial previamente proferida e agrava a situação da consumidora em condição de vulnerabilidade, justificando o restabelecimento imediato do serviço. Tese e dispositivo: 7. É vedada a suspensão do fornecimento de água com base em débitos cuja origem é impugnada judicialmente, especialmente diante de indícios de falha técnica no equipamento de medição. 8. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela recursal para garantir o acesso contínuo a serviço essencial. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8007559-80.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante PATRÍCIA CARDOSO RODRIGUES e, como Agravada, a EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23